Tribunal: TJDFT
Processo: 0740017-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740017-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOARES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE PEDROSO DIAS D E S P A C H O Defiro o requerimento ministerial formulado na manifestação referida no ID 53917143. A Secretaria para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator